Tribunal: STF
Processo: Rcl 79524
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – BR), em face de acórdão (e-doc. 49) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 100062-76.2017.5.01.0203 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 100062-76.2017.5.01.0203 (e-doc. 13) foi deflagrada por JEFFERSON MARQUES DA SILVA em face da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) e outros visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 21) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – BR, nos seguintes termos:



    RESPONSABILIDADE DOS RÉUS 



    Trata-se de hipótese de terceirização, pela 2º, 3º e 4º reclamadas, de serviços contratados junto à primeira ré. 



    O 1º réu, por ter sido o empregador do reclamante, responde de forma principal pelos valores condenatórios destes autos. 



    Em relação aos demais réus, os 2º e 3º reclamados confessaram a prestação de serviços em seus depoimentos pessoais. Já o 4º reclamado também confessou, haja vista sua revelia. 



    O repasse das atividades da tomadora para as demais demandadas ocasionou a percepção de benefício com o labor praticado pelo autor. Neste caso, aquele que se usufrui de certa atividade, também deve arcar com seu ônus, ressarcindo eventuais prejuízos. 



    Ademais, as 2ª, 3ª e 4ª rés incidiram na culpa in eligendo e in vigilando. Afinal, não souberam escolher empresa prestadora de serviço idônea, que honrasse com todas as obrigações trabalhistas. Também não fiscalizaram tais prestações, não havendo nos autos documentação que demonstre que tenham verificado o cumprimento dos direitos trabalhistas dos funcionários terceirizados. 



    Com fulcro na Súmula 331 do TST, reconheço a responsabilidade subsidiária das 2º, 32 e 4º reclamadas por todas as parcelas condenatórias. 



    Desnecessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica e execução dos sócios da primeira ré, para execução das demais demandadas, face a responsabilidade subsidiária ora reconhecida.



    (e-doc. 21, grifo nosso)



    4. Referida condenação foi confirmada em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 35) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    RECURSO ORDINÁRIO DA QUARTA RÉ RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O autor ajuizou ação dizendo que, embora tenha sido contratado pela primeira reclamada, sempre prestou serviços à segunda, terceira e quarta reclamadas. Esclarece que realizava carga e descarga somente de produtos produzidos pela quarta ré, transportados pela segunda e terceira rés. 



    A quarta ré não compareceu à audiência, apesar de devidamente notificada, pelo que foram reconhecidas a revelia e a confissão ficta, nos termos do art. 844 da CLT. 



    (...)



    A quarta ré recorre dizendo que não foi juntado contrato de prestação de serviços firmado entre a primeira reclamada e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Nega a terceirização de serviços para a primeira ré, afirmando que jamais se beneficiou da mão de obra do autor. 



    Sustenta que o reclamante deveria ter comprovado que a recorrente atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta. Argumenta que a sentença viola o decidido pelo STF na ADC nº16 e que a súmula nº363 do TST afasta a aplicação da súmula nº 331 do TST no que concerne à responsabilidade subsidiária da Administração. 



    Entende que o recorrido, como trabalhador autônomo, não faz jus aos direitos decorrentes de uma relação empregatícia, sendo que não era empregadora, não devendo ser responsabilizada pelo pagamento de verbas rescisórias, multas dos arts.467 e 477 da CLT, depósitos faltantes de FGTS, horas extras e vale-transporte. 



    A sentença não merece reforma. 



    A recorrente - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.- não está subordinada às regras previstas na Lei nº8.666/93 e não pode com fundamento nessa lei, buscar se eximir da condenação que lhe impôs que responda subsidiariamente. 



    Isso porque a reclamada possui procedimento licitatório específico determinado na Lei nº 9.478/97, que trata da política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, e dispõe, em seu artigo 67, que: 



    "os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República." 



    O Decreto nº 2.745/98 aprovou "o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS previsto no art. 67 da Lei nº 9.478". 



    Logo, as licitações e os contratos para aquisição de bens e serviços por parte da Petrobras, e de suas subsidiárias, não estão regulados pela Lei nº 8.666/93, e o procedimento específico ao qual está sujeita prevê uma disciplina própria que não adota as normas gerais sobre licitações e contratações previstas para a Administração Pública, na medida em que inexiste, quer na Lei nº 9.478/97, quer no Decreto nº2.745/98, qualquer menção ou remissão à Lei nº8.666/93 que justifique sua aplicação supletiva à sistemática jurídica por elas construída. 



    Nesse sentido o Decreto nº 2.745/98 no capítulo que trata da contratação de prestadores de serviços, dispõe que:



    “7.1. A execução de obras e serviços e a aquisição ou alienação de materiais, na PETROBRÁS, serão contratados com o concorrente classificado em primeiro lugar na licitação correspondente, ressalvados os casos de dispensa desta, estabelecidos neste Regulamento. 



    7.1.1 Os contratos da PETROBRÁS reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, ressalvados os casos especiais, obedecerão a minutas padronizadas, elaboradas com a orientação do órgão jurídico e aprovadas pela Diretoria”. 



    Conclui-se, portanto, que as contratações feitas pela reclamada são regidas por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, que se mostram incompatíveis com a aplicação da Lei nº8.666/93. 



    Logo, subsiste o dever da tomadora de serviços comprovar a efetiva fiscalização do contrato, do que não se desincumbiu, tendo juntado documentos que, por certo, não comprovam o cumprimento dessa obrigação (sentenças e acórdão de ID. a743052 a ID. c75b5a5). Por outro lado, é incontroverso que a autora prestou serviços em favor da recorrente, tendo em vista a revelia e a confissão ficta reconhecida em sentença. 



    Desse modo, verifica-se cabível a responsabilização subsidiária da segunda ré, com fundamento no disposto na súmula 331, IV, do C. TST. 



    Registre-se, que a responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas da condenação, conforme pelo item VI da súmula 331. do C. TST. 



    Nego provimento. 



    (e-doc. 35, grifo nosso)



    5. O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 42). Interposto o agravo de instrumento, a esse foi negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 46) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 47) a que foi negado provimento em acórdão (e-docs. 48-49) assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 9.478/97 E DO DECRETO N.º 2.745/98. INAPLICABILIDADE DO ART. 71 DA LEI N.º 8.666/93. INCIDÊNCIA DO ITEM IV DA SÚMULA N.º 331 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Discute-se nos autos a responsabilidade subsidiária da Petrobras pelo pagamento de verbas trabalhistas, nos casos em que a prestação de serviços decorre de contrato firmado à luz da Lei n.º 9.478/1997, que trata do Processo Licitatório Simplificado. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o processo licitatório simplificado previsto na Lei n.º 9.478/1997 e no Decreto n.º 2.745/1998 vincula a PETROBRAS ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária prevista no item IV da Súmula n.º 331 do TST, ou seja, a terceirização sob o regime da iniciativa privada, ficando afastada, por conseguinte, a possibilidade de comprovação da sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/1993, nos termos do item V do mencionado Verbete Sumular. Ademais, não se desconhece a revogação da referida legislação, e, ainda, que a Lei que a substitui – Lei n.º 13.303/2016 – expressamente adotou as disposições do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93 (art. 77, § 1.º). Contudo, a contratação perpetrada pela Petrobras, no caso em análise, se deu sob a égide da Lei n.º 9.478/1997, razão pela qual é com base em tal regramento que deve ser examinada a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. Estando o acórdão regional em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, a sua admissão encontra-se obstada pela Súmula n.º 333 do TST e pelo art. 896, § 7.º, da CLT. Mantém-se a decisão agravada, ainda que por outro fundamento. Agravo conhecido e não provido.



    (e-doc. 49, grifo nosso)



    7. Ao recurso extraordinário (e-doc. 50) interposto foi negado seguimento (e-doc. 51), o que foi objeto de agravo em RE (e-doc. 52) cujo julgamento está pendente pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme se verificou de consulta processual pública.



    8. Para a reclamante, o acórdão do TST (e-doc. 49) deve ser cassado porque



    impôs à ora agravante condenação subsidiária de forma automática, em flagrante afronta ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, tanto no Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), quanto no RE nº 1.298.647/SP (Tema 1.118 da Repercussão Geral), segundo os quais “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados da contratada não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, conforme dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.



    (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)



    9. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender “o curso da ação nº TST-AIRR-0100062-76.2017.5.01.0203, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 18). 



    10. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação constitucional “a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 0100062-76.2017.5.01.0203, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista” (e-doc. 01, p. 18)  



    É o relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    14. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    16. O acórdão reclamado foi proferido em 09.10.2024, oportunidade em que somente era viável a aplicação do assentado no Tema 246 - RG. 



    17. Embora trate de matéria semelhante, o Tema 1118 - RG, foi julgado após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso, naquilo que extrapolar o que já foi decidido no Tema 246 - RG. Isso porque a jurisprudência1 desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente.



    18. De outro giro, no julgamento do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    19. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    20. Não obstante, no caso em comento, considerando que o Tema 246 - RG se assemelha ao assentado na ADC 162 - processo que dispensa a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação - passo à análise do caso à luz do Tema 246 - RG.



    21. O acórdão reclamado (e-doc. 49) considerou que seria inaplicável ao caso o assentado no Tema 246 - RG e o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, pois a contratação da reclamante estava regida por procedimento licitatório simplificado, nos termos da Lei nº 9.478/1997 e do Decreto nº 2.745/1998. 



    22. A despeito do esforço argumentativo da parte autora, considero que a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do Tema 246 - RG - condição essencial para a interposição da via reclamatória - não se verifica neste caso.



    23. Isso porque a distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública por débitos trabalhistas decorrentes de contratos firmados com base no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (responsabilidade subsidiária decorrente de contratação decorrente de procedimento licitatório simplificado, regido pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, Rcl 50296 AgR, Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).



    24. No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16 E TEMAS 246 E 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou a lide sob o ângulo da responsabilidade subsidiária da empresa pelas verbas deferidas ao obreiro em face de contrato ativo sob o regramento da Lei nº 9.478/97 e seu respectivo Decreto nº 2.745/98, que previa procedimento licitatório simplificado, regido pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, normativos incompatíveis com a Lei 8.666/1993. 2. Dessa forma, assentada a não submissão do caso à disciplina da Lei 8.666/1993, a situação carece da necessária identidade com a ADC 16 ou com os temas 246 ou 1118 da repercussão geral, eis que envolve a responsabilização da empresa no exercício de contratação regida pelo direito privado, discussão alheia às razões de decidir da Suprema Corte nos julgados paradigmáticos. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 57904 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16.11.2023 PUBLIC 17.11.2023, grifo nosso)



    25. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    26. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



          AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)




2  Na ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.